Tribunal: TJES
Processo: 5001173-90.2021.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001173-90.2021.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELANTE: FZ GRANITOS EIRELI - ME

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. DEMANDA DE POTÊNCIA DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO CONSUMIDA. INCIDÊNCIA APENAS SOBRE O VALOR DA TARIFA CORRESPONDENTE À DEMANDA EFETIVAMENTE UTILIZADA. PRECEDENTES VINCULANTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. OBJEÇÃO APENAS QUANTO AOS CÁLCULOS REALIZADOS PELA REQUERENTE. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. DESNECESSIDADE DE FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. VALORES DEVIDAMENTE EXPLICITADOS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE ACORDO COM SÚMULA Nº 523 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INAPLICABILIDADE DO ART. 90, §4º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de ICMS, cumulada com repetição de indébito tributário, por meio da qual a requerente alega ter recolhido indevidamente o referido imposto sobre o valor correspondente à demanda reservada de potência elétrica em contrato de fornecimento de energia elétrica, sendo que, em verdade, a base de cálculo deveria ter sido apenas a demanda efetivamente consumida.

2)
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar recurso extraordinário sob a sistemática de Repercussão Geral (Tema nº 176), firmou tese no sentido de que “a demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor”.

3)
Na hipótese em apreço, é incontroverso que a requerente faz jus à repetição de indébito de todo o valor recolhido a maior a título de ICMS sobre a demanda de potência energia elétrica contratada e não utilizada, desde outubro/2016 até fevereiro/2021. A discussão travada nos autos restringe-se ao valor devido pelo ente federado.

4)
Ao contrário do alegado pelo Estado, a documentação trazida pela requerente, aliada aos cálculos por ela efetuados e exaustivamente explicitados, é suficiente para definir, desde já, o montante a que faz jus, não havendo necessidade de realização da fase de liquidação de sentença. Com efeito, é possível identificar o valor efetivamente devido a título de ICMS decorrente do fornecimento de energia elétrica em cada mês, o que, por conseguinte, autoriza o simples cálculo somatório para se alcançar toda a quantia que deve ser repetida.

5
)
O apelante, ao se insurgir contra o
quantum debeatur
, limita-se a formular alegações genéricas, sem apontar com exatidão qual seria o erro cometido pela apelada. O ente federado, portanto, não se desincumbiu do ônus imposto pelo art. 336 do Código de Processo Civil, que impõe ao requerido o dever de alegar toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir.

6)
O reconhecimento meramente parcial da procedência do pedido, acompanhado de objeção quanto aos cálculos da requerente, obsta o acolhimento do pedido de redução pela metade da verba honorária sucumbencial, formulado com base no art. 90, §4º, do CPC. Isso porque se trata de medida legislativa de estímulo à solução célere e efetiva das demandas judiciais, de modo que a conduta do ente público no presente caso se revela incompatível com o propósito da norma.

7
)
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, examina-se
apelação cível

interposta pelo
Estado do Espírito Santo
contra sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante (id 4941153) que, na
ação ordinária

ajuizada por
FZ Granitos EIRELI – ME
, julgou procedente o pleito autoral, condenando o ente federado a restituir as parcelas do ICMS incidentes sobre a tarifa de energia, correspondente à diferença entre a potência elétrica contratada e a energia efetivamente utilizada, no valor de R$ 285.935,72 (duzentos e oitenta e cinco mil, novecentos e trinta e cinco reais e setenta e dois centavos) – referente aos meses de outubro/2016 a fevereiro/2021, corrigidos nos termos da Súmula/STJ nº 523 e acrescido juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença (Súmula/STJ nº 188).

Em suas razões recursais (id 4941156), o Estado se insurge contra o valor da condenação, argumentando que a parte autora não apresentou memória discriminada de cálculo, o que impõe a necessidade da fase de liquidação de sentença. Outrossim, aduz que deve ser reduzida pela metade a quantia atinente aos honorários advocatícios sucumbenciais, visto que não impugnou o pedido autoral, o que atrai a incidência da norma prevista no art. 90, §4º, do CPC.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço da apelaç
ão
interposta
e passo ao exame do mérito.

Pois bem. Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de ICMS, cumulada com repetição de indébito tributário, por meio da qual a requerente alega ter recolhido indevidamente o referido imposto sobre o valor correspondente à demanda reservada de potência elétrica em contrato de fornecimento de energia elétrica, sendo que, em verdade, a base de cálculo deveria ter sido apenas a demanda efetivamente consumida.

O Estado, ao oferecer sua contestação (id 4941145), reconheceu a procedência do pedido, por estar em consonância com entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, informando que o Regulamento do ICMS foi alterado em fevereiro de 2021 para se amoldar ao posicionamento do Supremo Tribunal Federal. Entretanto, apresentou objeção aos cálculos realizados pela demandante, sob a justificativa de que “
foi confeccionada uma tabela genérica, sem quaisquer critérios, constando apenas como referência os meses do ano, valor original e valor atualizado
”, razão pela qual os valores devem ser apurados em fase de liquidação de sentença.

A Instância Primeva, porém, julgou procedente o pleito autoral, condenando o Estado ao pagamento da quantia indicada na exordial (R$ 285.935,72 -duzentos e oitenta e cinco mil, novecentos e trinta e cinco reais e setenta e dois centavos), por entender que foi juntado demonstrativo do valor a ser devolvido, não tendo o requerido se desincumbido do ônus de impugná-lo especificamente. É em face deste pronunciamento judicial que aqui se insurge o apelante.

Pois bem. A matéria submetida ao crivo deste c. Órgão Colegiado realmente se encontra pacificada na jurisprudência dos Tribunais Superiores, havendo entendimento pacífico no sentido de ser indevida a incidência do ICMS sobre o valor correspondente à demanda de potência elétrica contratada, mas não utilizada (STJ. 1ª Seção. REsp 960476/SC, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 11/03/2009). Cuida-se, inclusive, de entendimento consolidado no enunciado nº 391 da Súmula do STJ, segundo o qual “
o ICMS incide sobre o valor da tarifa de energia elétrica correspondente à demanda de potência efetivamente utilizada
”.

Seguindo essa linha de intelecção, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar recurso extraordinário sob a sistemática de Repercussão Geral (Tema nº 176), firmou tese no sentido de que “
a
demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor
” (RE 593824, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2020, Processo eletrônico Repercussão Geral – Mérito Dje-123, Divulg. 18-05-2020, Public. 19-05-2020).

Esse precedente vinculante firmado pelo Pretório Excelso motivou alteração no Regulamento do ICMS, por meio do Decreto nº 4827-R, de 25 de fevereiro de 2021, o qual passou a dispor que a demanda de potência não utilizada pelo consumidor não integra a base de cálculo do ICMS-Energia. Assim, todas as faturas de energia elétrica emitidas a partir de fevereiro/2021 deixaram de considerar a demanda contratada e não utilizada pelo consumidor como base de cálculo do ICMS.

Bem por isso, é incontroverso que a requerente faz jus à repetição de indébito de todo o valor recolhido a maior a título de ICMS sobre a demanda de potência energia elétrica contratada e não utilizada, desde outubro/2016 até fevereiro/2021. A discussão travada nos autos, portanto, restringe-se ao valor devido pelo ente federado.

Isso porque o Estado afirma, tanto em seu apelo quanto na contestação, que a apelada não apresentou memória discriminada de cálculo que possibilite uma análise cristalina e compreensível de todos os valores por ela considerados que levaram a tal conclusão, o que demanda a apuração do exato montante em fase de liquidação de sentença.

Todavia, entendo que agiu com acerto o Juízo de 1º grau ao dispensar a liquidação do valor da condenação, eis que a documentação trazida pela requerente, aliada aos cálculos por ela efetuados e exaustivamente explicitados, é suficiente para definir, desde já, o montante a que faz jus, não havendo necessidade de realização da fase de liquidação de sentença.

De fato, salta aos olhos que a demandante apresentou todas as contas de energia elétrica referentes ao período de outubro/2016 a janeiro/2021, das quais se pode extrair todas as informações necessárias para a realização do cálculo, a saber: fornecimento, consumo e ICMS cobrado.

Com isso, é possível identificar o valor efetivamente devido a título de ICMS decorrente do fornecimento de energia elétrica em cada mês, o que, por conseguinte, autoriza o simples cálculo somatório para se alcançar toda a quantia que deve ser repetida.

No que diz respeito especificamente ao índice de correção monetária, salta aos olhos que a requerente converteu o valor a que faz jus em cada ano, de reais para VRTE do respectivo exercício financeiro, seguindo o entendimento sumulado do STJ no sentido de que os consectários legais incidentes sobre a repetição de indébito tributário estadual devem corresponder aos utilizados para cobrança do tributo pago em atraso (Súmula nº 523, STJ).

E, como se sabe, a lei estadual nº 6.556/2000 determina que os créditos do Estado do Espírito Santo sejam atualizados com base na variação do Valor de Referência do Tesouro Estadual – VRTE, ao passo que o art. 878 do RICMS-ES estipula juros de mora à razão de 1% (um por cento) ao mês, de tal sorte que estes devem ser os parâmetros para atualização monetária e incidência de juros sobre o valor da condenação do ente público.

Entretanto, como o termo inicial dos juros moratórios é apenas o trânsito em julgado da sentença (Súmula nº 188, STJ), o cálculo efetuado pela requerente, de maneira escorreita, considerou apenas o VRTE na atualização da quantia, tendo em vista que “
a correção monetária incide a partir do pagamento indevido
” (Súmula nº 162, também do STJ).

Destarte, considerando que a conversão em VRTE do valor pago a maior em cada ano permite a atualização monetária da condenação do Estado, bem como que todos os valores decorrem de faturas que integram o conjunto probatório carreado aos autos, forçoso convir pela
desnecessidade da fase de liquidação de sentença
, máxime ao se considerar que o ente federado não apresentou impugnação específica acerca dos cálculos elaborados pela demandante.

Deveras, não há como ignorar o fato de que o apelante, ao se insurgir contra o
quantum debeatur
, limita-se a formular alegações genéricas, sem apontar com exatidão qual seria o erro cometido pela apelada, cujos cálculos, frisa-se à exaustão, encontram-se minuciosamente explicitados, embasados em faturas que foram juntadas aos autos, e com correção monetária de acordo com o posicionamento da jurisprudência pátria.

O ente federado, portanto, não se desincumbiu do ônus imposto pelo art. 336 do Código de Processo Civil, que impõe ao requerido o dever de alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir. Em verdade, nem mesmo na apelação cível esse dever é suprido, eis que, repito, continua se limitando a impugnar de maneira demasiadamente genérica os cálculos do requerente.

E justamente por não concordar com o valor indicado na exordial é que não há como acolher o pleito de minoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, visto que a norma ínsita no art. 90, §4º, do Diploma Processual Civil, somente autoriza a redução pela metade da verba honorária na hipótese de o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida.

Logo, o reconhecimento meramente parcial da procedência do pedido, acompanhado de objeção quanto aos cálculos da requerente, obsta a aplicação do referido dispositivo. Isso porque se trata de medida legislativa de estímulo à solução célere e efetiva das demandas judiciais, de modo que a conduta do ente público no presente caso se revela incompatível com o propósito da norma.

Por tudo isso, sem maiores delongas,
conheço
da apelação cível para, no mérito,
nega
r-lhe

provimento
.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção da sentença,
arbitro honorários sucumbenciais recursais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC, art. 85, §11), com isso majorando a verba honorária para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto
.